Tribunal: STF
Processo: HC 82391
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE MOTIVO PARA MANUTENÇÃO DA
PRISÃO.
Superveniência de sentença de pronúncia que manteve a
prisão preventiva.
Este Tribunal tem entendimento de que a prisão
decorrente da sentença de pronúncia não está sujeita a prazo,
especialmente quando motivada, ainda que pelas mesmas razões da
decretação da prisão preventiva. Precedentes.
Constrangimento
ilegal não caracterizado.
Está fundamentada a manutenção da prisão
quando a sentença de pronúncia, além de justificar a segregação no
fato de se tratar de crime hediondo, faz referência à preservação da
 regularidade da instrução processual e da ordem pública.
Habeas
corpus parcialmente conhecido e indeferido.